Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703116-28.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: P. A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face da sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por P. A. S. P. em face da ora Apelante e de ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. À Secretaria, retifique-se o polo passivo da demanda para incluir a Ré ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ 13.122.792/0001-19. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 13:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador